Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717918-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTO NEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 67517566): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO CUMULATIVOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais, que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022, extinguindo a pena privativa de liberdade imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) determinar se o Decreto n.o 11.302/2022 viola a competência legislativa do Congresso Nacional e afronta os princípios da segurança pública, proporcionalidade e individualização da pena; e (ii) definir se a concessão do indulto depende da aplicação conjunta dos artigos 1o a 5o do decreto, em caráter cumulativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para declarar inconstitucionalidade incidental de normas é limitada, sendo vedado a órgãos fracionários afastar a aplicação do art. 5o, salvo mediante arguição nos moldes do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante n.o 10. Preliminar de inconstitucionalidade do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022 afastada. 4. Compete ao Presidente da República “definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020). 5. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos. 6. A análise conjunta dos artigos 1o a 5o do Decreto n.o 11.302/2022 não se mostra cabível, pois cada dispositivo apresenta critérios autônomos para concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STF e tribunais inferiores. 7. O delito praticado pelo apenado, além de possuir pena em abstrato que não ultrapassa o limite máximo de 5 anos, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como não se trata de crime hediondo ou assemelhado, razão pela qual atende, em princípio, os requisitos ensejadores do indulto, nos termos do art. 5o c/c art. 7o, ambos do Decreto n. 11.302/22. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031